Tribunal: TJDFT
Processo: 0706991-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706991-39.2024.8.07.0001 RECORRENTE: RODOLFO MATOS DA SILVA FERNANDES RECORRIDA: MARIA SILVA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: CLESMANIO VIEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS ADIANTADOS. REVOGAÇÃO UNILATERAL DO MANDATO. CLÁUSULA PENAL ILEGAL. ARBITRAMENTO PROPORCIONAL. RECONVENÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO AUTORAL DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou (i) parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o réu à devolução de parte dos honorários advocatícios contratuais adiantados integralmente e (ii) improcedente a reconvenção. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal com a juntada de documentos não apresentados na primeira instância; (ii) definir se é válida cláusula contratual que prevê o pagamento integral dos honorários em caso de revogação do mandato; (iii) estabelecer se o valor arbitrado na sentença remunera adequadamente os serviços prestados; (iv) verificar a possibilidade de arbitramento de honorários em reconvenção por atuação não contratada; e (v) analisar a distribuição dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De acordo com o art. 1.013 do CPC, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, a qual somente será objeto de apreciação e julgamento quando suscitada e discutida no processo. No entanto, a parte apelada não fez a indicação específica dos documentos supostamente novos, os quais já constavam nos autos de origem. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA. 4. O contrato de prestação de serviços advocatícios é pautado pela relação de confiança entre os contraentes e poderá ser rescindido unilateralmente, por qualquer das partes. 5. De acordo com a jurisprudência do STJ, “não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado.” (REsp n. 1.882.117/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe de 12/11/2020). 6. A cláusula contratual que impôs o pagamento integral dos honorários advocatícios integralmente adiantados, em caso de revogação unilateral do mandato, é nula, por configurar cláusula penal indevida em contrato de natureza fiduciária. 7. A atuação do advogado, embora limitada no tempo, incluiu diligências judiciais e extrajudiciais, justificando o arbitramento proporcional dos honorários no valor de um terço do total contratado, com base no art. 22, §3o, da Lei no 8.906/94. 8. A reconvenção foi corretamente julgada improcedente por ausência de prova da prestação de serviços nos processos não contratados. 9. A distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais foi mantida, diante da sucumbência recíproca. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso da autora desprovido. Recurso do réu parcialmente provido para reduzir o valor da condenação à restituição de honorários. Tese de julgamento: 1. A cláusula contratual de pagamento integral em caso de rescisão é nula por contrariar a natureza fiduciária da relação cliente-advogado. 2. O advogado faz jus à remuneração proporcional aos serviços efetivamente prestados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o, 373, 434, 435, 1.013, 1.014, 1.018; CC, art. 884; Lei no 8.906/94, art. 22, §3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.882.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27.10.2020. TJDFT, Acórdão no 1425405, 0727851-66.2021.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 18.05.2022; Acórdão no 1967865, 0701553-03.2022.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 19.02.2025; e Acórdão no 1943870, 0724875-18.2023.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 21.11.2024. O recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, § 3o da Lei no 8.906/94 e 8o do CPC, defendendo que a fixação da remuneração do advogado deve ser proporcional, de acordo com o grau de desenvolvimento de cada processo individualmente, e não de forma global e linear; c) artigo 884 do Código Civil, alegando enriquecimento ilícito da recorrida. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados e a condenação da parte recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, incisos II e III, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Também não merece prosseguir o especial quanto à apontada violação aos artigos 22, § 3o da Lei no 8.906/94, 8o do CPC, e 884 do Código Civil, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Em relação à pretendida condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, trata-se de questão que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004